Tribunal: TJES
Processo: 0018375-22.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018375-22.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADO: TRANS ES FORTE DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE TRANSPORTE. COBRANÇA DE FRETE. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu pedido de cobrança de fretes realizados entre os anos de 2018 e 2019, sob o fundamento de que a empresa recorrente, apesar de indicar terceiras pessoas jurídicas como tomadoras em documentos fiscais, atuou como a contratante real dos serviços de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão do juízo de origem na análise de tese defensiva sobre ilegitimidade passiva acarreta a nulidade da sentença; e (ii) definir se a existência de unidade gerencial e logística entre empresas atrai a aplicação da Teoria da Aparência para fins de responsabilização pelo pagamento de fretes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão adotada configura lacuna na prestação jurisdicional, todavia não enseja a anulação do processo se a omissão pode ser suprida em grau recursal.

2. A prova documental demonstra que as ordens de carregamento e as tratativas de frete para diversas unidades do grupo empresarial emanavam de e-mails corporativos sob domínio exclusivo da apelante.

3. O depoimento pessoal do preposto confirma a gestão centralizada das contratações de transporte sob a supervisão de funcionário da recorrente, o que evidencia a unidade econômica do grupo.

4. A aplicação da Teoria da Aparência encontra amparo nos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, estabelecidos no art. 113 e no art. 422 do Código Civil, ao vedar comportamentos contraditórios que prejudiquem a segurança jurídica de quem confiou na situação aparente.

5. A indicação formal de CNPJ diverso em nota fiscal não afasta a responsabilidade da tomadora de fato dos serviços quando configurada a relação comercial por meio de representante comum.

6. A efetiva prestação dos serviços de transporte resta comprovada pelo cruzamento de dados entre e-mails de aceite e ordens de carregamento, cumprindo a transportadora a obrigação prevista no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

7. A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

8. A falta de assinatura nos documentos não retira a exigibilidade da dívida se a prestação do serviço ocorre de forma incontroversa e comprovada por outros meios idôneos, conforme o art. 369 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva de empresa que, pertencente a grupo econômico com gestão centralizada, atua como tomadora de fato em contratos de transporte.

2. A comprovação da prestação de serviços por meio de comunicações eletrônicas e ordens de carregamento vinculadas ao grupo empresarial autoriza a cobrança de fretes, independentemente de assinatura formal ou indicação de CNPJ de terceiros nas notas fiscais.

Dispositivos relevantes citados: art. 113 e art. 422 do Código Civil; art. 369, inciso I do art. 373, inciso II do art. 373 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 925422; STJ, AgInt no REsp n.º 1841921/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de cobrança”, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 26.358,80 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) , referente à prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas descritos em notas fiscais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) padece de ilegitimidade passiva para responder por sete dos onze documentos fiscais cobrados, uma vez que foram emitidos em face de empresas terceiras; (ii) os serviços de transporte jamais foram efetivamente prestados, visto que as notas fiscais e os documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico não possuem a assinatura de seus prepostos; (iii) a documentação que instruiu a inicial é unilateral e insuficiente para comprovar o nexo causal entre o valor cobrado e a prestação do serviço.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a relação comercial restou devidamente comprovada por meio de ordens de carregamento, e-mails corporativos e pela confirmação da rotina de contratações durante a instrução processual.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018375-22.2020.8.08.0011

APELANTE: PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

APELADO: TRANS ES FORTE DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que condenou a empresa Apelante ao pagamento de fretes realizados entre os anos de 2018 e 2019.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se consignar que, muito embora o Apelante suscite a nulidade do
decisum
primevo ao argumento de que o magistrado sentenciante não enfrentou a tese de ilegitimidade passiva relativamente a sete das onze notas fiscais cobradas (documentos fiscais foram emitidos contra a "Provale Distribuidora" e a "Radar Comércio"), as quais indicavam terceiras pessoas jurídicas como tomadoras dos serviços.

Em que pese a ausência de apreciação de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, tal lacuna não impõe a anulação do feito com o retorno dos autos à origem, mas tão somente que seja suprida a omissão perpetrada pelo Juízo
a quo
, o que se passa a fazer.

Nesse sentido, verifica-se que tal questão deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, conforme vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido, confira-se o AgInt no agravo em recurso especial n.º 925422), confundindo-se, no presente caso concreto, com o próprio mérito da presente demanda.

E, em assim sendo, tem-se, sem maiores delongas, que a solução da controvérsia perpassa pela aplicação,
in concreto
, da Teoria da Aparência.

Isso porque, não obstante a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o conjunto probatório revela a existência de uma unidade gerencial e logística.

O depoimento pessoal do preposto da empresa requerida (id 15404026), colhido sob o crivo do contraditório, confirma que a gestão das contratações de transporte era centralizada em Vitória, sob a supervisão do funcionário Diogo Calhau.

Tal centralização administrativa é corroborada pelo farto acervo documental acostado à réplica, especificamente nos ids 16545270, 15404014 e 15404013.

Nesses documentos, observa-se que as ordens de carregamento e as tratativas de frete para diversas unidades do grupo eram emanadas através de e-mails corporativos sob o domínio exclusivo da Apelante (@provale.ind.br)

Tal conjuntura atrai a incidência da Teoria da Aparência, que surge como meio de se conferir segurança jurídica às operações, derivada dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 113 e art. 422 do Código Civil), que veda o comportamento contraditório das empresas que se apresentam ao mercado como unidade econômica.

É por essa boa-fé que se deve atribuir valor ao ato de alguém enganado por uma situação jurídica contrária à realidade aparente, mas revestida exteriormente pelas características de uma situação jurídica verdadeira.

O direito do sujeito que enseja uma situação jurídica duvidosa não pode prevalecer sobre o direito daquele que depositou confiança na aparência.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORMAÇÃO DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1841921 | 2019/0299426-7, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARCO AURELIO BELLIZZE. Julgado em 16/03/2020, Publicado em 19/03/2020).

Desta forma, independentemente da indicação formal do CNPJ na nota fiscal, a Apelante figurou como a tomadora de fato dos serviços, vinculando-se, por conseguinte, à obrigação de pagamento.

Por outro turno, dada a centralização da contratação, não comprovou minimamente pela Apelante que respectivo seria realizado por cada empresa integrante do grupo econômico, ônus que lhe cumpria, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Portanto, quanto à legitimidade passiva, tenho que resta suficientemente demonstrado que as empresas pertencem a um mesmo grupo econômico, que se relacionaram comercialmente com a Apelada através de um mesmo representante (o Sr. Diego Calhau) e que, no presente caso, foram favorecidas pelo serviço prestado.

No que tange à efetiva prestação do serviço, a Apelada logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito através de farto acervo de e-mails de aceite e ordens de carregamento vinculadas aos CT-es descritos na exordial (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Por conseguinte, o cruzamento de dados nos ids supracitados confirma o nexo causal entre as solicitações da Apelante e os fretes executados.

Desta forma, o que restou suficientemente demonstrado nos autos a efetiva prestação de serviços pela Apelada e o crédito que ela possui, que se não for satisfeito dará ensejo ao enriquecimento ilícito do grupo empresarial da empresa Apelante - o que não se pode admitir.

Por fim, consigno que a ausência de assinatura não retira a exigibilidade da dívida quando a prestação do serviço é suficientemente comprovada por meios idôneos (art. 369 do Código de Processo Civil).

Portanto, a manutenção da conclusão alcançada pelo Juízo a quo na sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a condenação integral da Apelante.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação

É como voto.